Tribunal: STF
Processo: Pet 11219
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPELADO QUE NÃO FIGURA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART 102, I, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REMESSA DO FEITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA.



    Decisão: Trata-se de interpelação judicial deduzida pelo Senador da República Alessandro Vieira, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra Valmir dos Santos Costa, ex-candidato ao cargo de Governador do Estado de Sergipe nas eleições de 2022. 



    O interpelante pretende que o interpelado esclareça afirmação registrada durante entrevista concedida ao Jornal da Fan, da Rádio Fan FM, realizada em 17 de abril de 2023, materializada nas seguintes palavras: 



    “Eu já tava fora, só ia poder ser candidato em 2028, e aí pra mim (sic) me livrar eu declarei apoio ao Rogério, mas foi uma declaração para aquele momento, eu não tenho entendimento político de continuidade de fazer política com o Rogério. 



    A minha linha era não declarar apoio nem a Fábio e nem a Rogério, tá certo? É minha linha porque ambos trabalhou (sic) para me deixar inelegível e me tirar do pleito eleitoral, como todos, como Alessandro, como outras pessoas políticas também, o mesmo discurso eu mantenho. Tá certo? 



    Agora não teve entendimento, não teve nada, então eu tinha que ficar elegível, por que se fosse você, você faria o quê, Fernando? Se dissesse: “Você tem possibilidade de ficar elegível e seu filho voltar para a Assembleia. Você já tá morto, já saiu, terminou o primeiro turno, isso na segunda-feira, terminou a eleição no domingo, na segunda recebi um telefonema. Aí disse: “Você tem possibilidade de ficar elegível e o seu filho voltar para a Assembleia, você quer voltar, declara apoio, a A ou a B, ambos votaram em Lula, tanto um quanto o outro, eu era bolsonarista. A única diferença de Rogério é que Rogério era PT. Todo mundo sabe que eu fiz. Se não eu tava inelegível até 2028. 



    [...] 



    No segundo turno, eu não tinha opção: para ficar elegível, eu tinha que declarar apoio à ‘A’ ou a ‘B’. Não tinha alternativa. Escolhi a menos traumática para mim, aqui na região do Agreste. Eu já estava fora, só poderia ser candidato em 2028 e aí, para me livrar, declarei apoio a Rogério, mas foi uma declaração para aquele momento. Não tenho entendimento político de continuidade em fazer política com Rogério, nem com ninguém. Vou continuar fazendo política com o nosso agrupamento. 



    [...] 



    Todos os meus adversários queriam me deixar fora do páreo, pois sabiam que nós ganharíamos no primeiro turno. Eu não quero me aprofundar, mas todo mundo sabe os motivos de tudo isso ter acontecido. Foi para me tirar do processo e não deixar Valmir ser governador do Estado. Isso é fato.”



    O interpelante diz que as “declarações apresentadas representam alegações dúbias, equívocas e ambíguas, para além de não desvelarem a totalidade de seus destinatários”, ressaltando que tais declarações lançaram as seguintes suspeitas aos ouvintes:



    “a) o interpelante teria ‘trabalhado’ para deixar o interpelado inelegível e fora do pleito eleitoral; 



    b) o Senador Rogério Carvalho (PT/SE) teria exercido influência sobre magistrados para adequar o resultado do julgamento do interpelado aos seus anseios políticos; 



    c) Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, alguns dos quais oriundos desta Suprema Corte, teriam sido ilicitamente influenciados para a prolação de decisão favorável ao interpelado.” 



    O interpelante justifica a competência desta Suprema Corte “pelo teor da entrevista concedida pelo interpelado, a qual envolve não apenas o interpelante, atualmente em exercício de mandato como Senador e candidato ao Governo de Sergipe no último pleito eleitoral, como também outro Senador da República (Rogério Carvalho - PT/SE), atingindo igualmente a honra e respeitabilidade de membros do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Supremo Tribunal Federal, não expressamente identificados, configurando-se a aludida incerteza quanto aos destinatários”.



    Determinada a citação do requerido para, querendo, apresentar as explicações solicitadas na inicial, a defesa apresentou resposta alegando, em síntese, que “a competência desse douto STF somente é fixada pela prerrogativa de foro que possui o réu ou o investigado e nunca a suposta vítima, o que se afirma com arrimo, não somente no texto constitucional, mas também no que dispõe o art. 84, do Código de Processo Penal”.



    Sustenta que, in casu, “quem ostenta foro por prerrogativa de função é o interpelante, ao passo que o interpelado não ocupa nenhum cargo público ou desempenha qualquer função que justifique responder a uma demanda cível ou penal perante esse augusto Supremo Tribunal Federal”.



    Requer seja reconhecida a incompetência desta Suprema Corte para o processamento do feito e seja determinada a remessa da presente interpelação à primeira instância. 



    É o relatório. Decido.



    De fato, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento do Pedido de Explicações “somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ‘ratione muneris’, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns” (PET 4.444-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 26/11/2008).



    In casu, assenta-se a incompetência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a Interpelação Judicial Criminal se dirige em face de indivíduo que não possui, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente feito, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e DETERMINO a remessa dos autos ao juízo distribuidor do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente